Tribunal: STJ
Processo: 0034046-61.2012.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713084 - MG (2024/0293988-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: J F M O
ADVOGADOS
: MIGUEL BENTO VIEIRA - MG110432
RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
ANTONIO SAVIO DE OLIVEIRA CHAVES - MG032064
AGRAVADO
: D M G O
ADVOGADA
: LUCIA MASSARA - MG010908
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE​REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Ação rescisória.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a"
da CF/88.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 11 e 489 do
CPC.
5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
6. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
7. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de
provas que conduzam à parcialmente procedência da pretensão rescisória,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50554757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: bcc5958c-2655-43f1-a20f-92557f285676

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: bcc5958c-2655-43f1-a20f-92557f285676

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713084 - MG (2024/0293988-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: J F M O
ADVOGADOS
: MIGUEL BENTO VIEIRA - MG110432
RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
ANTONIO SAVIO DE OLIVEIRA CHAVES - MG032064
AGRAVADO
: D M G O
ADVOGADA
: LUCIA MASSARA - MG010908
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE​REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Ação rescisória.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a"
da CF/88.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 11 e 489 do
CPC.
5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
6. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
7. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de
provas que conduzam à parcialmente procedência da pretensão rescisória,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49493107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:09:19
Código de Controle do Documento: 78e43cb0-30ad-40a8-8864-eccc95695476

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por J F M O, contra decisão
unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial que interpusera e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
rescisória, proposta por D. M. G. O., ora agravada, visando à
Ação:
desconstituição de decisão transitada em julgado, proferida em ação de separação
judicial litigiosa, na qual litigava com o ora agravante.
Pugna a agravada pela rescisão integral da sentença proferida pelo Juízo
da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Patos de Minas, que reconheceu a
existência do regime de separação total de bens.
julgou parcialmente procedente a pretensão rescisória, nos
Acórdão:

termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.973):

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. VIOLAÇÃO - LITERAL DE.
DlSPOSITIVO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC/73. APLICÁVEL. DEBATE DE QUESTÕES
QUE REVOLVEM A PROVA E COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA AO § 40 DO ART. 70 DA LICC. CONFIGURAÇÃO. AFERIÇÃO DO MONTE
PARTILHÁVEL. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. ART. 509, II, DO CPC. POSSIBILIDADE.
PRETENSÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A ação rescisória não é o
meio adequado ao debate extemporâneo de matérias que deveriam ter sido objeto
de recurso de apelação e, menos ainda, à realização ou complementação de prova
que deveria ter sido produzida nos autos da sentença que se pretende rescindir. 2.
Fundada no art. 485, V, do CPC/73 (ad. 966, V, do CPC/15), a rescisória pressupõe
"violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível
extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir".
(REsp 1.633.6361R5, ReI. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 22
/1112016, DJe 3011112016). Há patente ofensa ao disposto no do art. 7o da LICC
quando a sentença que reconhece a validade o pacto antenupcial realizado no
primeiro domicílio do casal (Holanda), mas aplica o direito brasileiro quanto ao
regime de bens, fazendo referência ao ad. 1.687 do Código Civil de 2002, que versa
sobre o regime de separação de bens. Ausente a prova da totalidade do acervo
partilhável, possível sua determinação em liquidação por artigos (ad. 509, II, do
CPC). (Des. Afrânio Vilela) . V. V.
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI
PRESENTE. PRETENSÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1.0 art. 485, V, do CPC de 1973,
abstratamente previa o cabimento de ação rescisória por literal violação de lei. 2. O
pacto antenupcial celebrado em País estrangeiro, elegendo o regime da separação
de bens, redigido em língua que a parte não entendia, é Inválido por erro essencial.
3. Tendo o casal fixado residência permanente no Brasil quando ocorreu o término
do casamento, o regime de bens deve ser o brasileiro: comunhão parcial. 4. Assim,
deve ser rescindida a sentença que fez prevalecer o regime do pacto inválido
porque violou literalmente norma legal brasileira. 5. Pretensão da ação rescisória
julgada procedente. (Des. Caetano Levi Lopes)

opostos pelo ora agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alegou, além da existência de dissídio jurisprudencial,
Recurso especial:
violação dos arts. 485, V, do CPC/1973; 11°, 376, 489, § 1°, IV, 927, II, 941, 942, §
Documento eletrônico VDA49493107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:09:19
Código de Controle do Documento: 78e43cb0-30ad-40a8-8864-eccc95695476

3°, 966, V, 1.022, II, do CPC/2015; 35, V, e 115-A, § 2°, do Regimento Interno do
TJMG; 72, I, XIII, e XIV, e § 10°, da Lei n. 8.096/94; 4° e 14 do Decreto-lei 4.657/42,
bem como à Súmula Vinculante n. 14 do STF, sustentando, em síntese, que: (i) a
Corte de origem teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional, mesmo
após a oposição de embargos de declaração; (ii) teria ocorrido cerceamento de
defesa, tendo em vista que os patronos do ora agravante não tiveram acesso aos
votos de julgamento; (iii) não seria possível a aplicação da lei holandesa, bem
como que esta teria sido incorretamente aplicada; (iv) atribuiu-se "a relatoria da
ação rescisória a desembargador não integrante do órgão fracionário e que, além
de tudo, participou do julgamento anterior proferindo voto vencido" (e-STJ fl.
2.128); (v) "ocorrendo a rescisão de sentença ou acórdão, em julgamento não
unânime perante as Câmaras Cíveis, o julgamento prosseguirá em órgão
fracionário de maior composição" (e-STJ fl. 2.130); (vi) "as questões que serviram
de fundamento para a desconstituição da sentença rescindenda não foram
debatidas no juízo de Primeiro grau" (e-STJ fl. 2.134); (vii) "somente seria possível
falar em equalização de sobras de acervo constituído para a economia solidária,
mediante a comprovação de existência do acervo, por meio de contribuição de
cada um dos cônjuges" (e-STJ fl. 2.142).
o TJ/MG inadmitiu o recurso, o que
Prévio juízo de admissibilidade:
ensejou a interposição de agravo em recurso especial.
de lavra do i. Subprocurador-Geral Mauricio Vieira
Parecer do MPF:
Bracks, opina pelo não provimento do agravo em recurso especial.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão agravada:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, conforme a ementa que
se segue (e-STJ fl. 2.595):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE​REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Ação rescisória.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso
especial.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação dos arts. 11 e 489 do CPC.
5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49493107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:09:19
Código de Controle do Documento: 78e43cb0-30ad-40a8-8864-eccc95695476

6. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
7. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de provas
que conduzam à parcialmente procedência da pretensão rescisória, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
9. Torno sem efeito a decisão de fls. 2.494/2.497 (e-STJ). Agravo conhecido. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

nas razões do presente recurso, a parte agravante
Agravo interno:
reitera as razões do recurso especial, bem como defende, em síntese, que: (i) a
decisão não poderia ser monocrática, pois não se enquadra nas hipóteses legais
para tal julgamento, bem como carece de fundamentação; (ii) não deveria incidir o
óbice da Súmula 283/STF; (iii) "o acórdão hostilizado não informou onde e quando
a sentença teria violado flagrantemente a lei civil holandesa" (e-STJ fl. 2.610); (iv) a
decisão afronta o artigo 942, § 3o, do CPC e disposições do Regimento Interno do
TJMG; (v) "Não é justo dizer que o acórdão recorrido decidiu fundamentada e
expressamente acerca dos pontos aduzidos, quando a Corte de origem afrontou
diretamente o artigo 14 da Lei n. 4.657/42 e artigos 373 e 966 do CPC" (e-STJ fl.
2.620); (vi) "Não há necessidade de revolvimento de matéria de prova" (e-STJ fl.
2.621); (vii) "não é justo falar em ausência do cotejo analítico, tendo em vista que
a par de ter sido feito o cotejo analítico dos julgados, a matéria é recorrente em
todos os tribunais pátrios, com o firme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido da postulação recursal" (e-STJ fl. 2.623).
Pugna pela reconsideração da decisão ou que a questão seja submetida
ao órgão colegiado competente, visando a reforma do acórdão recorrido e a
improcedência do pedido inicial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante os seguintes
fundamentos: (i) impossibilidade de interposição de recurso especial em face de
violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo
que não se enquadre no conceito de lei federal; (ii) incidência do óbice da Súmula
283/STF; (iii) ausência de violação dos arts. 11 e 489 do CPC; (iv) ausência de
violação do art. 1.022 do CPC; (v) incidência do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ; (vi)
ausência da realização do necessário cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA49493107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:09:19
Código de Controle do Documento: 78e43cb0-30ad-40a8-8864-eccc95695476

Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação do
.
decisum

- Da violação de dispositivo constitucional ou de súmula
De acordo com a legislação vigente, a interposição de recurso especial
só é cabível quando a decisão recorrida se baseia em violação de lei federal.
Assim, não é possível a interposição de recurso especial quando a
decisão se baseia em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.
Portanto, o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa aos arts. 35, V, e 115-A, § 2°, do Regimento Interno do TJ/MG e à
Súmula Vinculante n. 14 do STF.

- Da existência de fundamento não impugnado
Permanece a incidência da Súmula 283/STF, tendo em vista que a parte
agravante não impugnou o fundamento utilizado pelo TJ/MG no sentido de que "O
julgamento foi único e que, por disposição legal diante da falta de unanimidade
(art. 942 do CPC de 2015) foi ampliado e concluído em outro órgão fracionário do
Tribunal a fim de assegurar quorum mais amplo" (e-STJ fl. 2.110), bem como que
"As peças reclamadas somente foram tornadas disponíveis após a conclusão do
julgamento" (e-STJ fl. 2.110).
Ademais, conforme asseverado, nota-se que, igualmente, não foi
impugnado o fundamento de que quanto à "ausência de prova de teor e vigência
de dispositivos do Código Civil da Holanda, a referida prova está feita no
documento de ff. 1.38711.389 - TJ, com tradução oficial às ff. 1.39611.398 - TJ" (e-
STJ fl. 2.110).
É importante ressaltar que a aplicação da Súmula 283/STF está
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando
a questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado
pelo Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não
preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição
Federal, o que resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.379.396/SP, Quarta Turma,
DJe de
; e AgInt nos EDcl no AREsp 2.438.568/SP, Terceira Turma, DJe
18/4/2024
de
.
11/4/2024
Documento eletrônico VDA49493107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:09:19
Código de Controle do Documento: 78e43cb0-30ad-40a8-8864-eccc95695476

- Da violação dos arts. 11 e 489 do CPC
No que tange à ausência de violação dos arts. 11 e 489 do CPC, tem-se
que a decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do
acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no
16/02/2023
08/09/2023
REsp 1.655.141/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas do pacto
antenupcial firmado
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essas merecem ser mantidas,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca do argumento
de que não seria possível a aplicação da lei holandesa, que esta teria sido
incorretamente aplicada, bem como que somente seria possível falar em
equalização de sobras do acervo constituído para a economia solidária, sem que
fosse necessário o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas do
pacto antenupcial firmado.
Documento eletrônico VDA49493107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:09:19
Código de Controle do Documento: 78e43cb0-30ad-40a8-8864-eccc95695476

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório e interpretação de cláusulas do pacto antenupcial
firmado, o que é obstado pelos enunciados sumulares 5 e 7/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem no que se refere à existência de
provas que conduzam à parcialmente procedência da pretensão rescisória, sem
que fosse necessário o reexame de fatos e provas
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
A parte agravante não apresentou adequadamente o dissídio
jurisprudencial, devido à ausência de cotejo analítico entre os julgados, sendo
certo, que para a demonstração da divergência não basta apenas a transcrição de
ementas.
Isso porque, para que se tenha por configurada a divergência, é
necessário que haja uma análise aprofundada e exaustiva dos arestos, de modo a
demonstrar que o acórdão do Tribunal local foi proferido de maneira análoga ou
similar a outros julgados.
Ainda, é necessário que a parte agravante faça uma análise mais
apurada dos acórdãos, de forma a comparar os fundamentos adotados por cada
órgão para fazer a demonstração da divergência. Logo, é premente que o
agravante apresente o cotejo entre os acórdãos, evidenciando, assim, a
divergência jurisprudencial, o que não ocorreu na espécie.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA49493107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:09:19
Código de Controle do Documento: 78e43cb0-30ad-40a8-8864-eccc95695476

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.713.084 / MG
Número Registro: 2024/0293988-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00340466120128130000
10000120034046001
10000120034046002
10000120034046003
10000120034046004 10000120034046005 201603223091 340466120128130000 480071003531
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D M G O
ADVOGADA
: LUCIA MASSARA - MG010908
AGRAVANTE : J F M O
ADVOGADOS : MIGUEL BENTO VIEIRA - MG110432
RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
ANTONIO SAVIO DE OLIVEIRA CHAVES - MG032064
AGRAVADO
: D M G O
ADVOGADA
: LUCIA MASSARA - MG010908
AGRAVADO
: J F M O
ADVOGADOS : MIGUEL BENTO VIEIRA - MG110432
RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
ANTONIO SAVIO DE OLIVEIRA CHAVES - MG032064
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA50541951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: 1154575c-0975-4b2f-a22a-c47f190d50e8

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J F M O
ADVOGADOS : MIGUEL BENTO VIEIRA - MG110432
RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
ANTONIO SAVIO DE OLIVEIRA CHAVES - MG032064
AGRAVADO
: D M G O
ADVOGADA
: LUCIA MASSARA - MG010908
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: 1154575c-0975-4b2f-a22a-c47f190d50e8